Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701392-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES DE CARVALHO LOURENCO AGRAVADO: LUIZ LOURENCO DA SILVA NETO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Borges de Carvalho Lourenço contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Luiz Lourenço da Silva Neto e do Distrito Federal, mediante a qual o douto magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na internação compulsória do primeiro requerido em clínica especializada, publica ou particular, a expensas do segundo requerido, para tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas (ID 54467492 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante, irmã do primeiro requerido, sustenta, em síntese, que este padece de esquizofrenia paranoide, sendo, também, dependente químico há mais de 14 anos, com surtos de agressividade. Afirma ter colacionado aos autos relatório firmado por médico psiquiatra que recomenda a internação compulsória, ficando demonstrada, assim, a probabilidade do direito. Aduz, ainda, que a situação do primeiro agravado é precária, pois vive na rua, expondo-se a risco de morte, bem como ameaçando a integridade física de terceiros. Nesse sentido, argumenta que apenas a internação compulsória se mostra eficiente para o seu tratamento. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos em que pleiteada em primeira instância. Ao final, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação” (inciso II). Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Ademais, consoante bem delineado pelo Ministro Celso de Mello, por ocasião da decisão proferida na ADPF no 45, in verbis: (...) Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais. (STF, ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191, grifo nosso). A Lei no 10.216/2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, dispõe que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, bem assim, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade (art. 2o, parágrafo único, incisos I, II). Nesse intento, o artigo 3o do mesmo diploma legal estabelece que é responsabilidade do Estado desenvolver políticas públicas necessárias, vejamos: Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. (grifo nosso) No que concerne à internação psiquiátrica, o artigo 6o da lei em comento assim prevê: Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Com efeito, tendo em vista o conflito de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente - o direito à liberdade e o direito à vida e à saúde - a política antimanicomial elegeu como ultima racio a internação compulsória de portadores de doenças mentais, a qual somente deve se efetivar nos exatos termos e hipóteses descritas na referida lei, mormente quando restar inviabilizado o tratamento ambulatorial. Sobre o assunto, vale conferir os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLEMIA. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. CASO CONCRETO. PACIENTE EM SITUAÇÃO GRAVE. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. PRESTAÇÃO POSITIVA DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. LEI DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA (LEI No 10.216/01). REQUISITOS PRESENTES. 1. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei n.o 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória (art. 6.o, par. ún.), encerrando a derradeira medida indicada como derradeiro recurso para tratamento do paciente, legitimando-se quando esgotados todos os outros protocolos clínicos de forma, inclusive, a velar-se pela sua própria integridade. 2. A internação compulsória revela-se cabível quando a gravidade do quadro do paciente é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao juiz determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/01, art.6o, parágrafo único, III), donde, aparelhada pretensão advinda do genitor visando a internação compulsória do filho com laudo médico que atesta a inocuidade dos outros tratamentos levados a efeito (medicamentosos, psicológicos e psiquiátricos) e dos riscos que irradia à si próprio o doente se não vier a ser recolhido para tratamento, viável seu deferimento em sede de tutela provisória por revestirem-se de verossimilhança o aduzido, conferindo plausibilidade ao direito invocado como expressão da obrigação estatal (CF, art. 204). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1184737, 07015765420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o relatório médico acostado ao ID 54104314 não é conclusivo quanto à urgência da adoção da medida extrema de internação compulsória. Veja-se: (...) Em decorrência da precariedade de seu estado atual, alguns de seus familiares, condoídos com sua condição, pleiteiam uma internação em hospital ou clínica psiquiátricos, com vistas a uma internação mais dilatada na evolução de sua doença, que abrange aspectos mentais e sociais, principalmente, além de reorganização das medicações de que deve fazer uso. Está indicado, desta forma, acolhimento e internação psiquiátricos. (grifo nosso) Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela agravante, porquanto ausente demonstração de iminente perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora